Tribunal: TJDFT
Processo: 0009058-75.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Reanálise do mandado de segurança sob a luz do julgado no RE 566471/RN, que fixou a tese de julgamento do Tema 6.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se, no caso concreto, deve ser mantida a decisão que concedeu a ordem para garantir o fornecimento do medicamento não incluído nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do RE 566471/RN, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 6: “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.” (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 28/11/2024).
4. Embora a tese fixada no Tema 6 de repercussão geral preveja a concessão excepcional de medicamento não incorporado ao SUS, o impetrante não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da ordem.
IV – DISPOSITIVO
5. Em respeito à tese firmada no Tema 6 do STF, deve-se promover o juízo positivo de retratação, reformando-se o acórdão impugnado, para denegar a ordem.